Tribunal: TJMMG
Processo: 2000411-48.2024.9.13.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000411-48.2024.9.13.0001 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 10/07/2025 Publicação: 24/07/2025 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU AMBIGUIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes, opostos pelo 3º Sgt PM Nilson Donizete de Oliveira, contra decisão exarada pela Segunda Câmara deste Tribunal, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto por ele. A defesa alegou, incialmente, que o acórdão recorrido foi omisso quanto às seguintes matérias: 1 - o advogado legalmente constituído pelo Requerente/Autor/Apelante/Embargante alegou que conforme pode-se verificar nas fls. 16/29 do Processo de Comunicação Disciplinar n.º 100.056/2019-12ºBPM, o Encarregado do PCD (2º Sgt PM Washington de Souza Apolinário) realizou a(s) juntada(s) de documentos no bojo do Processo de Comunicação Disciplinar n.º 100.056/2019-12ºBPM sem que fossem feitos os devidos protocolos central ou setorial da Unidade correspondente (Seção P-1 do 12ºBPM e/ou Núcleo de Justiça e Disciplina do 12ºBPM – NJD/12ºBPM), sem as determinações ou despachos da autoridade militar competente e em total violação aos artigos 5º, caput, incisos II, LIV e LV, e 37, caput, todos da Constituição Federal de 1988 e ao artigo 261, caput, da Resolução Conjunta n.º 4.220, de 28 de junho de 2012 (MAPPA - Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares do Estado de Minas Gerais). [...] 2 - Conforme pode-se verificar mediante provas documentais devidamente acostadas no bojo do Processo n.º 2000411-48.2024.9.13.0001, o advogado legalmente constituído pelo Requerente/Autor/Apelante/Embargante alegou que o Encarregado do PCD (2º Sgt PM Washington de Souza Apolinário) no Processo de Comunicação Disciplinar n.º 100.056/2019-12ºBPM não realizou as TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 juntadas de diversos documentos abaixo citados e não realizou os seguintes atos processuais: 2.1 - confecção do Termo de Juntada da Mensagem de Painel Administrativo – Módulo Mensagem de Protocolo 202010030031007-2010 Assunto: Envio de perguntas para a testemunha, datada de 10/10/2020; 2.2 - confecção do Termo de Juntada da Mensagem de Painel Administrativo – Módulo Mensagem de Protocolo 202010030159194-2010 Assunto: RE: Envio de perguntas para a testemunha, datada de 14/10/2020; 2.3 - confecção do Termo de Juntada da Mensagem de Painel Administrativo – Módulo Mensagem de Protocolo 202010030220253-2010 Assunto: Necessidade de audição de testemunha (orientação), datada de 16/10/2020; 2.4 - confecção do Termo de Juntada da Mensagem de Painel Administrativo – Módulo Mensagem de Protocolo 202010030339598-2010 Assunto: RE: Necessidade de audição de testemunha (orientação), datada de 20/10/2020; 2.5 - confecção do Termo de Juntada da Mensagem de Painel Administrativo – Módulo Mensagem de Protocolo 202010030352109-2010 Assunto: RE: Necessidade de audição de testemunha (orientação), datada de 20/10/2020; 2.6 - confecção do Termo de Juntada da Mensagem de Painel Administrativo – Módulo Mensagem de Protocolo 202011032084110-2011 Assunto: EN: Necessidade de audição de testemunha (orientação), datada de 30/11/2020; 2.7 - confecção do Termo de Juntada da Mensagem de Painel Administrativo – Módulo Mensagem de Protocolo 202011032084135-2011 Assunto: EN: Necessidade de audição de testemunha (orientação), datada de 30/11/2020; Afirmou que apresentou as razões escritas de defesa prévia e arrolou apenas uma testemunha de defesa (1º Ten PM Edna Silvia Toledo dos Santos, n. 104.157-3), bem como que requereu ao encarregado do PCD (2º Sgt PM Washington de Souza Apolinário) a oitiva dessa testemunha, tudo isso tempestivamente. No entanto, segundo a defesa, após várias tentativas de que essa testemunha fosse ouvida, o encarregado do PCD não realizou o ato processual de oitiva da mesma, configurando assim o cerceamento de defesa e causando a nulidade absoluta do Processo de Comunicação Disciplinar n. 100.056/2019-12ºBPM, em virtude das violações dos princípios constitucionais da legalidade, do devido processo legal, da plenitude de defesa, da ampla defesa e do contraditório. Destacou que o processo de comunicação, objeto da ação principal, tramitou de forma equivocada, uma vez que o encarregado não sabia como dar andamento ao Processo de Comunicação Disciplinar n. 100.056/2019-12ºBPM, razão pela qual pediu assessoramento à oficial PM chefe do Núcleo de Justiça e Disciplina (NJD) – o que, segunda a defesa, é proibido –, fato que prejudicou a defesa do militar, ora embargante, devido a interferências externas. Disse que “as diligências requeridas pelo acusado ou seu defensor em qualquer processo/procedimento administrativo, consideradas impertinentes, meramente protelatórias ou de nenhum interesse para o processo serão, motivadamente, indeferidas, com cientificação formal da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 parte interessada”; no entanto, destacou que não houve a comunicação sobre o indeferimento da oitiva da testemunha requerida. Sustentou que não houve a abertura de vista para apresentação das razões escritas de defesa final e que a ausência desse ato enseja a nulidade absoluta do Processo de Comunicação Disciplinar em tela. Aduziu que a Administração Pública Militar não procedeu à notificação pessoal do militar acusado, ora apelante, para a interposição de recurso disciplinar em segunda instância, restando configurado o cerceamento de sua defesa. Ressaltou que a injusta, desproporcional e desarrazoada punição aplicada ao ora embargante lhe gerou diversos prejuízos que são passíveis de reversão pelo Poder Judiciário. Asseverou que, no curso do procedimento administrativo, ocorreram diversas violações à CF/88, principalmente aos arts. 5º, caput, incisos II, XXXVIII, alínea “a”, LIV e LV, e 37, caput. Asseverou, ainda, que, dentro do Processo de Comunicação Disciplinar n. 100.056/2019-12ºBPM “há violações tanto do artigo 8º, n.º 2, alíneas “f”, “g”, e “h”, do Pacto de São José da Costa Rica (Convenção Americana sobre Direitos Humanos - CADH - Decreto n.º 678, de 06 de novembro de 1992) quanto do artigo 14, ns. 3, alíneas “e” e “g”, e 5, todos do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (Decreto n.º 592, de 06 de julho de 1992).” Por fim, salientou que em tal processo de Comunicação Disciplinar os seguintes artigos foram violados (matéria infraconstitucional): a) artigo 81, caput, da Lei n.º 9.009, de 26 de setembro de 1995, b) artigo 28-A do Código de Processo Penal (artigo introduzido no Código de Processo Penal por meio da Lei n.º 13.964/2019), c) artigo 400, caput, Código de Processo Penal, d) artigo 564, caput, inciso III, alínea “e”, do Código de Processo Penal e) artigo 302, caput, do Código de Processo Penal Militar, f) artigo 348, caput, do Código de Processo Penal Militar, g) artigo 417, Código de Processo Penal Militar; h) artigo 500, caput, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal Militar. Ao final, requereu, in verbis: [...] que sejam os presentes Embargos de Declaração recebidos, processados, conhecidos e julgados totalmente procedentes, pugnando o Embargante pela complementação do ven. acórdão ora recorrido. [...] que sejam recebidos e processados os presentes Embargos de Declaração com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento. [...] que seja deferido os efeitos infringentes ao presente recurso de Embargos de Declaração, reformando a decisão do acórdão objeto do recurso. [...] que sejam sanadas as omissões do ven. acórdão ora recorrido. que seja recebido e provido o presente recurso de Embargos de Declaração, manifestando-se acerca das matérias ora levantadas, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 suprindo as omissões e, mais, prequestionando-se os temas e regras ora levantadas. O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, conforme se nota do evento n. 27. Disse, em suma, que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia, mas sim à integridade, coerência e exatidão formal da decisão judicial, sendo cabíveis em qualquer fase do processo em que se configure alguma das hipóteses legais. Asseverou que o embargante busca, na verdade, a reforma do julgado que rejeitou os seus pedidos, o que não se afigura possível na via estreita dos embargos de declaração. Ao final, pugnou pela rejeição dos embargos defensivos. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade. Como se sabe, a natureza específica dos embargos de declaração é a de sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro nas decisões judiciais. Assim, após examinar com o devido cuidado o extenso recurso, percebo que as questões trazidas pela defesa foram devidamente consideradas e analisadas quando do julgamento da apelação, não havendo razões para a irresignação da parte. No que tange ao argumento defensivo de que o indeferimento da oitiva da testemunha 1º Ten PM Edna Silvia Toledo dos Santos não foi tratado devidamente na decisão recorrida, sem sorte a defesa. Extrai-se do acórdão objurgado que a “decisão de indeferimento da testemunha 1º Ten PM Edna Silvia Toledo dos Santos pelo Encarregado encontra amparo no art. 544 do MAPPA, que permite o controle da produção de provas consideradas impertinentes ou protelatórias, desde que seja feita de maneira motivada, como de fato ocorreu.”. Extrai-se, ainda, da mesma decisão, que o encarregado justificou fundamentadamente a decisão que indeferiu a oitiva da testemunha requerida pela defesa. Veja-se, por oportuno, parte da decisão recorrida que tratou do tema: [...] trecho do relatório produzido pelo encarregado, coligido no Evento 1 - OUT7, folha 21. Veja-se: Este encarregado reconhece o direito do acusado e entende que a audição da testemunha requerida pelo acusado não vai trazer nenhum fato novo que justifique a falta do militar, com base na prova anexada nos autos que comprovam a notificação do acusado e de que estava obrigado a comparecer nas consultas agendadas pela Junta Central de Saúde. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Conforme mencionou o douto magistrado de primeiro grau, “a testemunha arrolada pelo requerente sequer figura no REDS 2019-057998109-001, oportunidade em que foi realizada a tentativa de notificação do militar para comparecer à JCS, a fim de que se procedesse à perícia médica.” Ainda que assim não fosse, nota-se que o militar não demonstrou qual o efetivo prejuízo à sua defesa motivado pela dispensa da referida testemunha, incidindo na questão, por conseguinte, foi o princípio "pas de nullité sans grief". Assim, pelas razões expostas, não vejo como acolher o pedido de nulidade do ato administrativo por afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Nesse contexto, percebe-se que não há contradição ou outro vício que justifique o acolhimento dos argumentos defensivos que, notadamente, visam apenas reabrir discussão da matéria já decidida. Quanto ao argumento do recorrente de que “no PCD não lhe foi oportunizado apresentar as razões de defesa, o que evidenciaria flagrante violação ao contraditório e à ampla defesa”, mais uma vez, razão não lhe assiste. Ora, da breve leitura do acórdão recorrido, verifica-se que a questão foi tratada em sua integralidade, não havendo que se falar em obscuridade, contradição, tampouco em erro. Veja-se: Conforme destacou o Estado de Minas Gerais, ora apelado, o art. 37, I, do MAPPA prevê que, durante a tramitação de um PCD, caberá ao encarregado dos autos a citação do militar comunicado, para que, em 05 (cinco) dias, apresente suas alegações de defesa. Desta maneira, é possível extrair das fls. 06/07, Evento 1- OUT6, que o encarregado realizou pessoalmente a citação do militar, para que este apresentasse as suas razões de defesa. Naquela ocasião, o militar manifestou ciência da abertura do prazo para apresentação das suas razões de defesa (fl. 7), tendo-as apresentado em seguida, conforme se nota das fls. 08/09 do Evento 1-OUT6. Não me passou despercebido o fato de que, após sucessivos sobrestamentos do procedimento, foi dada nova oportunidade para que o militar apresentasse razões de defesa (Evento 1- OUT7, fls. 30/33), ocasião em que o militar reiterou as teses defensivas anteriormente expostas, bem como os pedidos de produção prova testemunhal. Importa registrar que não só houve a abertura do prazo para apresentação da defesa, por mais de uma vez, como a peça defensiva foi apresentada e assinada pelo próprio autor, conforme Evento 1 - OUT7, folhas 13/15. Dessa forma, não vejo como discordar do Estado de Minas Gerais, quando refutou, em sede de contrarrazões de apelo, a tese defensiva de cerceamento de defesa. Nota-se, portanto, que foram observadas todas as garantias à defesa do embargante, tendo sido respeitados os princípios que regem nosso ordenamento jurídico, em especial, os da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Assim, percebe-se que a decisão foi fundamentada não só com base na legislação vigente, mas, também, nas jurisprudências dos Tribunais Superiores, em total observância ao previsto no art. 93, inciso IX, da CF/88. Ressalte-se que o Processo de Comunicação Disciplinar n. 100.056/2019-12ºBPM se encontra perfeito e acabado, não havendo que se falar em quaisquer ilegalidades. De mais a mais, ainda que assim não fosse, reitero que as irregularidades que possivelmente permeiam os processos administrativos não podem ser arguidas no momento que melhor aprouver ao interessado, sob pena de incidência do instituto da preclusão. Com efeito, não me passou despercebido que o embargante não só reitera argumentos já analisados, como os inova apresentando fundamentação complementar ou diversa daquela analisada em grau de apelo, sob o argumento de prequestionamento da matéria, o que não é admissível na via eleita. Nesse sentido, colaciono recente jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Observe-se: EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DEFENSIVOS REJEITADOS. [...] II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão capaz de justificar a oposição dos embargos declaratórios, notadamente quanto à análise das teses defensivas e à finalidade de prequestionamento para fins de interposição de recursos excepcionais. III. Razões de decidir 3. O acórdão recorrido apreciou adequadamente os fundamentos relevantes para a manutenção da condenação, inexistindo omissões que justifiquem acolhimento dos embargos. 4. O voto condutor indicou de forma suficiente os motivos de fato e de direito que embasaram a decisão, não sendo exigível manifestação específica sobre todos os argumentos suscitados pela defesa, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 5. A mera pretensão de rediscutir matéria fática já decidida ultrapassa os limites dos embargos declaratórios, ainda que sob a alegação de prequestionamento. (TJMG - Embargos de Declaração-Cr 1.0000.23.202513-0/002, Relator(a): Des.(a) Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado), Câmara Justiça 4.0 - Especiali, julgamento em 26/05/2025, publicação da súmula em 27/05/2025) Ademais, sabe-se que “o Julgador não está obrigado a repelir, expressamente, todos os argumentos defensivos expendidos quando se referem a questões tidas pelo magistrado como inaptas a influenciar a sua decisão, restando implicitamente rejeitadas quando a decisão acolhe fundamentadamente posição oposta à apresentada pela defesa.” (TJMG - Embargos de Declaração-Cr 1.0518.18.006546-9/002, Relator(a): Des.(a) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Marcílio Eustáquio Santos, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 28/09/2022, publicação da súmula em 30/09/2022). Desse modo, entendo que a insatisfação do embargante com o resultado da controvérsia não é capaz, por si só, de reformar o entendimento fundamentadamente esboçado pelo colegiado, sobretudo, repito, pela via eleita. Nesse sentido, verifica-se que a defesa do ora embargante se insurgiu, na verdade, contra o resultado do julgamento, que, a toda evidência, foi contrário aos seus interesses. Assim, estando certo de que os fundamentos exarados no acórdão ora embargado são claros e suficientes para embasá-lo, não vejo como acolher a pretensão recursal. Ex positis, rejeito os embargos de declaração. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de julho de 2025. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator